Tribunal: CARF
Processo: 10580.726238/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.726238/2011-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.939 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ANGELO MARIO CORONEL DE AZEVEDO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
MÚTUO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
É procedente o lançamento fiscal que afasta a alegação de transferência de
valores a título de mútuo quando não restar comprovado o fluxo financeiro e
que a movimentação de recurso é, de fato, decorrente de uma operação de
crédito entre pessoas, pela qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros
que deverão ser restituídos à primeira ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726238/2011-08
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726238/2011-08

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 08-31.139,
exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, fl. 330 a 343
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 2 a 08,
relativo ao ano-calendário de 2008, do qual faz parte integrante o Termo de Verificação Fiscal de
fl. 09 a 15, cuja leitura evidencia que a Autoridade lançadora identificou OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em conta de depósito.
Ciente do lançamento em 10 de junho de 2011, conforme fl. 308, inconformado, o
contribuinte apresentou a impugnação de fl. 310 a 314. Em fl. 321 a 325, apresenta nova
petição, em 01 de dezembro de 2011, na qual reafirma preliminar já suscitada na primeira peça
impugnatória.
As razões da defesa foram assim sintetizadas pela Decisão recorrida:
- para chegar ao montante apurado na autuação a autoridade fiscal fundamentou
a infração na regra prevista no art. 42, da Lei 9.430/96, presumindo como omissão de
receita os depósitos, que, no seu entendimento, não tiveram a sua origem comprovada:
- no entanto, conforme será demonstrado, o lançamento é nulo, por violar
direito dos mais sagrados, assim como é improcedente, em razão das provas da origem
dos depósitos a serem juntadas;
- cabe demonstrar inicialmente o vício insanável constante da autuação, quando
não respeitou um direito dos mais sagrados, qual seja, o Direito ao Sigilo Bancário,
pois tal direito garante ao contribuinte a privacidade das suas informações, mantendo-
as resguardadas do conhecimento de terceiros, incluindo, neste grupo, o Fisco;
- em entendimento recente proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o
qual detém a última palavra quando se trata de direitos constitucionais dos cidadãos, a
Corte firmou posicionamento no sentido de que o Fisco, como parte na relação
jurídica obrigacional, não tem poderes para afastar o direito ao sigilo bancário do
contribuinte, conforme julgado publicado em maio de 2011:
- da leitura do referido julgado depreende-se que o STF privilegiou o direito
constitucional do contribuinte, ficando definido que a regra é o sigilo, o qual somente
pode ser afastado em casos excepcionais e pelo Poder Judiciário;
- dessa forma, não poderia o Fisco, como parte interessada, atuar no exercício
arbitrário das próprias razões e preterir o direito ao sigilo bancário do contribuinte:
- o sigilo é a regra e a exceção somente pode ser exercida pelo Estado, mediante
o Estado-Juiz, terceiro alheio aos interesses envolvidos na relação jurídica
obrigacional referente ao recolhimento do tributo;
- com estribo nos argumentos acima, o STF ainda declarou a
inconstitucionalidade de norma legal que atribua ao Fisco o poder de ter acesso direto
aos dados bancários de qualquer cidadão, definindo, de forma clara, que somente o
Poder Judiciário pode ordenar o afastamento do sigilo, pois qualquer interpretação em
sentido diverso contraria a Constituição Federal e o próprio ordenamento jurídico;
- cabe comprovar a ilicitude do procedimento que originou o lançamento, pois
no próprio Termo de Verificação Fiscal que acompanha o auto de infração afirma-se
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726238/2011-08

que foi emitida a RMF na 0510100.2010.00197, endereçada ao Banco Bradesco.
visando obter informações sobre os dados sigilosos do Impugnante, fato este que eiva
de nulidade todo o procedimento fiscal;
- em que pese restar demonstrada a nulidade da autuação, em obediência ao
Princípio da Eventualidade, o Impugnante irá combater o mérito da autuação, a qual
também apresenta diversos equívocos, consoante será demonstrado;
- não obstante o Impugnante haver apresentado documentos oficiais da
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia - ALBA, a maioria deles fora rejeitado sob
o argumento de que os valores não foram comprovados de maneira individualizada,
conforme demandaria o § 3a, do art 42, da Lei 9.430 de 1996;
- contudo, restará devidamente comprovado, que vários dos cheques
desconsiderados pela Fiscalização foram sacados na "boca do caixa", e para
comprovar as informações ora fornecidas, o Impugnante requereu. junto ao banco, as
cópias das microfilmagens dos cheques constantes das Declarações da ALBA
anteriormente apresentadas à Fiscalização;
- será comprovado, ainda que diversos valores são oriundos de depósitos
realizados por sua cônjuge, de forma que já compunha o patrimônio do casal e
também será afastado da autuação.
Ao final de sua peça de defesa o contribuinte roga pela juntada posterior de
documentos, os quais estariam sendo colacionados para comprovar a origem dos
depósitos considerados como renda pela fiscalização, para demonstrar a
improcedência da autuação, e que, sucessivamente, seja reconhecida a nulidade da
autuação impugnada, tendo em vista a ofensa ao direito constitucional do Sigilo
Bancário. E caso a autoridade julgadora entenda pelo afastamento da nulidade, requer
a improcedência da autuação.
Em 14/12/2011, por meio de aditamento à impugnação inicialmente
apresentada, às fls. 321/328, o contribuinte reitera sua argumentação acerca da alegada
ilicitude do procedimento que originou o lançamento, face à violação do direito ao
sigilo bancário.
Na sequência, por meio do despacho â fí. 329, se deu o encaminhamento dos
autos a esta DRJ/Fortaleza.
E o relatório.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela impugnação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art 59 do Decreto ns 70.235, de 1972, não há como acatar
a tese de nulidade do lançamento.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos lesais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726238/2011-08

QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Ns 105/2001.
REGULARIDADE.
E legal o procedimento fiscal embasado em documentação obtida mediante quebra do
sigilo bancário, quando efetuada com base e estrita obediência ao disposto na Lei
Complementar n° 105 e Decreto a° 3.724. ambos de 2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto á instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a ousem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 21 de março de 2016, conforme AR fl. 348, ainda
inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 356 a 366, em 10 de abril
de 2016, no qual apresentou as razões e cópia de documentos que entende justificar a reforma
das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após detalhado histórico da ação fiscal, a peça recursal inicia a apresentação das
razões que entende amparar sua convicção da improcedência do lançamento guerreado.
DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS CONSIDERADOS COMO RENDA PELA
FISCALIZAÇÃO
Sustenta a defesa que, a despeito da conclusão da Decisão a quo, juntou ao
processo documentos hábeis e idôneos, devidamente planilhados, que demonstram a origem do
numerário creditado em sua conta de depósito, como exemplo cita fl. 280 a 306, muitos dos
quais documentos oficiais da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, fonte da qual recebia
recursos no exercício de mandato parlamentar, que, inclusive, emitiu declaração atestando que
pagou os cheques apontados na impugnação, fl. 285 a 287.
Afirma que os valores recebidos eram utilizados para fazer face aos custos
regulares da atividade, sendo depositados em sua conta os saldos remanescentes a tais
pagamentos.
DA EXCLUSÃO DOS VALORES JÁ DECLARADOS EM DIRPF
A título eventual, requer a exclusão da base de cálculo do tributo lançado daqueles
valores já devidamente oferecidos à tributação no período por meio de Declaração de Ajuste
Anual.
Questiona o desvirtuamento do cálculo fiscal na exclusão dos valores pagos a
título do IRRF dos valores exigidos nos autos, afirmando que a exclusão deveria se dar não pelo
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726238/2011-08

IRPF pago, mas pelos rendimentos declarados. Devendo-se, ainda, abater da base de cálculo
valores relativo a verbas indenizatórias de gabinete pagos pela sua fonte pagadora.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, convém trazer à balha o teor do art.
42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Como se vê, o que é tributado é a valor creditado em conta bancária cujo
beneficiário não comprove, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir a
correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza do
numerário. Assim, o que está sendo tributado não é, tão só, a movimentação financeira, mas o
valor do qual o contribuinte foi o beneficiário e não aclarou de onde e por qual motivo o recebeu.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de rendimento
disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
O que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do numerário e, naturalmente,
comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais valores. já que
comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos,
em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação específicas. Tal
obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no Termo de Início
do Procedimento Fiscal de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726238/2011-08

Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo efetiva comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. Naturalmente, há rendimentos específicos que
não são alcançados pela tributação do IR, com os expressamente elencados no art. 39 do mesmo
regulamento, bem assim os que estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles
tributados exclusivamente na fonte, como os decorrentes de 13o salário ou de Participação nos
Lucros ou Resultados. Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a
tributação na Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não
apenas a origem de seus rendimento é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário
mediante lançamento, demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes
isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação
diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Portanto, a origem dos valores creditados em conta bancária deveria ser
demonstrada pela identificação dos depositantes. Feito isto, caberia ao contribuinte demonstrar a
natureza dos ingressos, para que se pudesse aferir a que regra de tributação deveria incidir sobre
tal numerário.
Feitas tais considerações, importa colacionarmos as conclusões da Decisão
recorrida sobre o tema, fl. 340 e ss:
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que o interessado não
logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726238/2011-08

existentes em conta corrente mantida no Bradesco, cujos valores, mês a mês, foram
consolidados nos demonstrativos às fis. 13 a 15 dos autos.
(...)
Observa-se, da análise dos autos, que apesar de ter sido intimado várias vezes,
durante o procedimento fiscal, o impugnante não logrou comprovar a origem dos
depósitos bancários ocorridos em sua conta conecte durante o ano de 2008, mesmo
porque não foi apresentado à fiscalização durante o procedimento fiscal e nem mesmo
em sede de impugnação, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a fonte
dos créditos, e, principalmente, que demonstrasse de forma inequívoca a que titulo
foram efetuados na conta corrente.
Nota-se que a argumentação apresentada pelo impugnante para justificar os
depósitos questionados encontra-se desacompanhada de documentação hábil e idônea
a demonstrar a exata correlação entre cada um destes valores creditados em sua conta
bancária e a correspondente origem do recurso. Portanto, a respeito, concluo que não
há reparo a ser feito na apuração efetuada pela autoridade lançadora, conforme
excertos do Termo de Verificação Fiscal transcritos a seguir:
fls. 10 a 12 dos autos
“(...)observamos também que o contribuinte relaciona depósitos/créditos
relativos a depósitos em conta efetuados pela Assembléia Legislativa, e também
créditos relativos a empréstimos contraídos no Bradesco. Ocorre que estes
depósitos/Créditos não foram relacionados no anexo do Termo de Intimação Fiscal n°
0001. pois a origem destes já era conhecida e não precisava ser comprovada. Cabe.
então, ressaltar que analisamos apenas os depósitos/Créditos que foram objeto de
intimação. ou seja. os que constam do anexo do Termo de Intimação Fiscal ne 0001.
Verificamos, ainda, que foram apresentados alguns demonstrativos com valores
globais (anuais), os quais não tem utilidade para comprovação das origens dos
recursos depositados, uma vez que esta análise é feita de forma individualizada,
depósito a depósito, nos termos do §3o do art. 42 da Lei n° 9.450/96.
Isto posto, passamos à análise das alegações e comprovações relativas aos
depósitos/Créditos constantes do anexo do Termo de Intimação Fiscal n° 0001, os
quais o contribuinte classifica em dois grandes grupos, em planilhas assim
intituladas
• "Recebido da ALBA em Cheques Sacado e Depositado Parte na Minha Conta
em Espécie":
• "Deposito em Conta Corrente Referente à Devolução de Empréstimos Sem
Juros ".
Esta foi a classificação adotada pelo contribuinte, nas planilhas que constam,
respectivamente, da terceira e quarta folhas da resposta recebida em 31/03/2011.
Portanto, iremos examinar as comprovações apresentadas utilizando o mesmo
agrupamento.
2.1. Com relação ao primeiro grupo, o contribuinte anexa, a titulo de
comprovação, três planilhas, intituladas "Relação de Pagamentos Efetuados -2008
Verba Indenizatória". "Relação de Pagamentos Efetuados - 2008 Auxílio Moradia" e
"Relação de Pagamentos Efetuados - 2008 Diárias". Todas com o timbre da
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia e assinadas por Ana Selma Souza Cruz e
Farias. Diretora de Economia e Finanças.
A planilha apresentada pelo contribuinte, intitulada "Recebido da ALBA em
Cheques Sacado e Depositado Parte Na Minha Conta Em Espécie", objetiva
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726238/2011-08

demonstrar que o valor dos cheques emitidos pela ALBA é superior ao dos depósitos,
portanto estes estariam assim comprovados. Entretanto, a comprovação da origem
dos depósitos tem que ser feita deforma individualizada, conforme §3° do art. 42 da
Lei ne 9.430/96. de modo que a comprovação não pode ser feita confrontando-se os
valores anuais. Assim sendo, examinamos estas planilhas, em confronto com os
depósitos
aos
quais
supostamente
corresponderiam,
não
identificando
correspondência de datas e valores, como seria necessário. O quadro abaixo
demonstra a comparação efetuada
(...)
Note-se que nas datas de 01/04/2008 e 12/12/2008 foram consolidados dois
depósitos em dinheiro efetuados em cada uma destas datas, para efeito de
comparação com os cheques da ALBA. os quais também estão consolidados por data.
Verifica-se que. dos 21 depósitos efetuados. 10 não encontram correspondência
de data, o que inviabiliza de pronto a comprovação Não faz sentido algum o
contribuinte sacar dinheiro no dia 14 de fevereiro para depositar o mesmo dinheiro
no dia 5 de março, só pra ficar em um exemplo.
Quanto aos 11 depósitos restantes, estes encontram correspondência de data.
mas não de valor. Em alguns casos, os depósitos efetuados são em valor superior ao
dos cheques emitidos nas respectivas datas, o que também inviabiliza a comprovação
da origem dos recursos depositados.
Pelo exposto, concluímos que as origens dos recursos correspondentes aos
depósitos listados nas colunas à esquerda da tabela acima não foram comprovadas.
(...) Analisamos, então, o segundo grupo de depósitos, os quais foram
agrupados na planilha intitulada "Depósito em Conta Corrente Referente a
Devolução de Empréstimos Sem Juros". O contribuinte relaciona os depósitos e anexa
alguns comprovantes bancários, sendo que alguns destes não identificam o
depositante. Relacionamos abaixo os depósitos/Créditos em exame:
(...)
Com relação a estes depósitos, cabe ressaltar que os alegados empréstimos não
constam das Declarações de Ajuste Anual, nem do fiscalizado nem dos alegados
mutuários. Mais precisamente, não constam das declarações dos que conseguimos
identificar com segurança, pois nem todos puderam ser corretamente identificados,
uma vez que não constam os nomes completos e não dispomos de mais dados sobre os
mesmos.
Na mesma linha, verificamos que não foi apresentado nenhum contrato de
mútuo relativo aos alegados empréstimos. Ressalte-se que alguns dos alegados
pagamentos de empréstimos foram efetuados por pessoas jurídicas, nas quais nunca
seria admissível essa "informalidade", pois são obrigadas a registrar e escriturar
todas as suas operações.
Também não foi apresentado nenhum comprovante da transferência de
recursos do mutuante para o mutuário em data anterior à do alegado pagamento, o
que poderia robustecer as alegações do fiscalizado.
(...)
A comprovação da origem do recurso depositado não pode ser feita apenas
com alegações, deve ser acompanhada de elementos de prova, o que não ocorreu no
caso sob exame. Portanto, concluímos novamente pela não comprovação da origem
dos recursos depositados/creditados relacionados na planilha intitulada "Depósito em
Conta Corrente Referente ã Devolução de Empréstimos Sem Juros ".
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726238/2011-08

(...)
Como se vê, há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada
crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e
valor, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma
receita ou rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em
conta. Conforme já ressaltado, o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas
trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas
hábeis, idôneas e robustas.
Assim sendo, uma vez que o impugnante não comprovou a origem dos
depósitos bancários efetuados, deve ser mantida a omissão de rendimentos lançada
pela fiscalização, uma vez que cabe ao contribuinte, titular da conta corrente, o ônus
probatório da origem.
Ora, diante de tão claros apontamentos da autoridade lançadora e da autoridade
julgadora, nem mesmo seriam necessárias maiores considerações por parte deste Relator.
Em um Estado de Direito e em um Regime em que o poder emana do povo, não se
pode conceber que um de seus representantes eleitos, a quem, mais que agir de forma ilibada,
precisa parecer que assim age, possa manter movimentação financeira sem qualquer preocupação
maior com a transparência das operações que leva a termo.
Não se está aqui a afirmar que haja qualquer grau de ilicitude nas ações do
contribuinte fiscalizado, mas apenas que a própria natureza de suas atribuições exigiriam maior
zelo na execução e controle de suas atividades, já que o dever de prestar contas é intrínseco ao
exercido de cargo público e, em particular, o eletivo.
Mesmo diante de tão detalhas considerações das Autoridades lançadora e
julgadora, a defesa limita-se a se reportar a supostos documentos e provas anteriormente
fornecidos à fiscalização, os quais já foram, com razão, rechaçadas nos autos.
O fato de se receber um determinado cheque de um valor qualquer em uma
determinada data não constitui elemento inequívoco de que esta seria a origem de um valor
diferente depositado em conta na mesma data ou em outra posterior. Afinal, se fosse para ser
assim, a análise não deveria de ser de forma individualizada, nos termos da legislação citada
alhures1, mas acabaria por se permitir a comprovação por período, o que excluiria integralmente
o espírito da norma que trata da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos de origem não comprovada, para aproximar à avaliação, também presumida, contida
na legislação de omissão de rendimentos relativo a acréscimo patrimonial a descoberto2.

1 Lei 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
2 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726238/2011-08

A planilha contida no item 2.1 do TVF, fl. 10, excerto reproduzido abaixo,
evidencia com clareza o descompasso entre as operações que a defesa busca a chancela desta
Corte:

Em relação às operações de mútuo, assim a defesa presente justificar créditos em
conta:

Embora este Relator se filie à corrente de pensamento que considera menos
importante os aspectos formais dos instrumentos de mútuo, prestigiando a essência das
operações, em particular quando estas ocorrem entre pessoas próximas, justificando-se, vez ou
outra, alguma medida de informalidade, o caso em tela não apresenta qualquer verossimilhança.
A Solução de Consulta Cosit no 50/15 estabelece que, para a configuração do
mútuo, são irrelevantes os aspectos formais mediante os quais a operação se materializa e a
natureza da vinculação entre as parte, afirmando que:
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil de
2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a
obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Assim, mesmo considerando, isoladamente, irrelevante a questão das
formalidades de um contrato de mútuo, há, ainda, questões absolutamente pertinentes levantadas
como a comprovação da transferência dos valores para os mutuários, muitos dos quais nem
mesmo é possível saber o nome.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726238/2011-08

A falta de apresentação de documentos que pudessem evidenciar a verdadeira
essência das alegadas operações de mútuos, documentos estes que deveriam, pelo menos
demonstrar o fluxo financeiro típico de tais ajustes, ou seja, a saída do recurso do patrimônio do
mutuante com destino ao patrimônio do mutuário e, naturalmente, o seu retorno. Sem estes
mínimos elementos, não há como acolher o pleito de que sejam os créditos relacionados relativos
a devolução de empréstimos.
Por fim, a própria constatação da Autoridade fiscal, que excluiu os rendimentos
cujas origens foram comprovadas, confirma a improcedência dos pleitos de exclusão de verbas
recebidas da Assembleia Legislativa da Bahia e devidamente oferecidas à tributação, já que para
estas, as origens foram devidamente verificadas e, naturalmente, não compuseram a autuação,
que se limitou aos depósitos em dinheiro sem origem evidenciada e de mútuos sem lastro
documental.
Assim, não há retoques a serem feitos no lançamento e na decisão recorrida.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital